Tribunal: TJMT
Processo: 1034655-61.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034655-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ANDERSON DA SILVA CRUZ - CPF: 003.506.841-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. REQUERIMENTO DE PESQUISA EM DIVERSOS SISTEMAS ELETRÔNICOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação monitória, indeferiu a pesquisa de bens e vínculos financeiros do devedor por meio dos sistemas INFOSEG, CAGED, INSS, PREVJUD, ONR (Penhora Online), COAF, CETIP, CBLC e CCS. A agravante sustenta que a negativa viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, comprometendo a efetividade da execução, e requer a reforma da decisão para autorizar as consultas e a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de pesquisas patrimoniais e de vínculos empregatícios por meio dos sistemas indicados pela agravante; e (
ii
) estabelecer se a negativa dessas diligências configura cerceamento de defesa ou afronta à efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça e diversos tribunais estaduais entendem que o uso de sistemas eletrônicos como RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente, pois constituem instrumentos legítimos para viabilizar a citação e evitar a frustração da execução. Assim, deve ser deferida a consulta ao INFOSEG.

A pesquisa por meio do ONR (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) é compatível com a finalidade do cumprimento de sentença, pois visa facilitar o intercâmbio de informações entre cartórios e o Poder Judiciário, conferindo maior efetividade à busca patrimonial.

O pedido de consulta ao CAGED, INSS e PREVJUD para identificação de vínculo empregatício do devedor não se justifica,
pois
a penhora de salários, vencimentos e proventos é regra excepcional e somente admitida nas hipóteses do art. 833, §2o, do CPC, não aplicáveis ao caso.

A requisição de informações ao COAF é inadequada no âmbito de cumprimento de sentença cível, pois esse órgão se destina exclusivamente à prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de ilícitos, não sendo instrumento para localização de bens em execuções civis.

A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados, tornando a diligência redundante.

A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois os dados patrimoniais ali armazenados possuem caráter sigiloso, exigindo determinação judicial para acesso, e a negativa representaria indevido obstáculo à efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Parcialmente Provido.

Tese de julgamento
:

O uso de sistemas eletrônicos como INFOSEG e ONR para localização de bens e informações patrimoniais é compatível com a efetividade da execução e deve ser deferido.

A pesquisa de vínculo empregatício via CAGED,
INSS e PREVJUD é
incabível quando a execução não trata de obrigação alimentar, em razão da regra geral de impenhorabilidade de salários prevista no art. 833, IV, do CPC.

O COAF não pode ser utilizado para fins de localização patrimonial em execução civil, pois se destina à prevenção e repressão de crimes financeiros.

A consulta ao CCS-BACEN é desnecessária se já realizada a pesquisa pelo SISBAJUD, que engloba os mesmos dados.

A pesquisa junto ao CETIP e à CBLC deve ser deferida, pois as informações ali contidas exigem ordem judicial para acesso e são relevantes para a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 319, §1o, e 833, IV e §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
978.689/SP; TJMT, AI 1032074-73.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 19/02/2025; TJMT, AI 1014841-34.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/07/2022; TJMT, AI 1002268-27.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023; TJMT, AI 1019547-60.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2022; TJSP, AI 2132188-88.2021.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1034655-61.2024.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu a pesquisa por meio do INFOSEG, CAGED, INSS, PREVJUD, ONR (Penhora Online), COAF, CETIP, CBLC e CCS.

A
agravante alega que o agravado não declarou imposto de renda, logo, somente por meio do INFOSEG, CAGED e INSS é que será possível saber se os devedores possuem algum vínculo e/ou renda.

Aduz que a negativa implica em cerceamento de defesa e o amplo acesso ao Judiciário e suas ferramentas.

Pede a reforma da decisão para
permitir a realização das consultas pleiteadas e a inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes.

Antecipação da tutela recursal indeferida
(
Id
261999256
)
.

Sem c
ontraminuta
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu
a pesquisa por meio do INFOSEG, CAGED, INSS, PREVJUD, ONR (Penhora O
nline), COAF, CETIP, CBLC e CCS
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que a utilização de sistemas eletrônicos como RENAJUD, INFOJUD e INFOSEG não exige o exaurimento de diligências extrajudiciais pelo autor, sendo instrumentos modernos e eficazes para viabilizar a citação e evitar a extinção prematura do processo.

Desse modo, se existe tecnologia que traz vantagem tanto para os credores como para os advogados e o Judiciário, deve ser utilizada.

Ademais, o art. 319, §1o, do CPC, ampara o pleito ao prever que o autor pode requerer ao juízo diligências
necessárias
para obter informações essenciais ao andamento da lide.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – INDEFERIMENTO DE PESQUISA DE ENDEREÇO POR SISTEMAS RENAJUD E INFOSEG – APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. Nos termos do art. 319, §1o, do CPC, é permitido ao autor requerer diligências judiciais para a obtenção de informações essenciais ao prosseguimento do feito.

2. A utilização de sistemas eletrônicos como RENAJUD e INFOSEG para localização de endereços é medida que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e de outros tribunais, privilegiando os princípios da celeridade, da efetividade e do acesso à justiça.

3. Restando infrutíferas as tentativas de citação em endereços previamente indicados e havendo manifesta necessidade de colaboração judicial para viabilizar a citação da parte Ré, impõe-se a reforma da decisão agravada.

4. Recurso provido”.
(N.U 1032074-73.2024.8.11.0000, Maria Helena
Gargaglione
Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 25/02/2025
)

Em relação
à
expedição de ofício ao INSS e consulta ao CAGED

(
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados)
e ao PREVJUD
para averiguar a existência de vínculo empregatício da devedora e
implementação
de descont
o em sua folha de pagamento, o
corre que o desconto dessa verba é admitido no limite de 30% da renda mensal do devedor, desde que ele o autorize.

Não fosse o bastante, o art. 833, inciso IV e §2o do CPC estabelece que:

“
Art. 833.

São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...
)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3
o
”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou o entendimento de que
“
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito
”.
(
REsp
.
n. 978.689/SP).

Como não há notícia de que
o agravado
tenha autorizado essa penhora e o caso dos autos também não é de desconto relativo
a
pensão alimentícia nem de nenhuma outra exceção legal, não há nada que respalde o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem.

Diante disso, não há razão para
a requisição de ofício ao INSS,
ao CAGED
e ao
PREVJUD
.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E CAGED – VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR – INAPLICBILIDADE DA EXCEÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 2o DO ART. 833 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A expedição de ofício ao INSS para averiguar a existência de vínculo empregatício do devedor com a finalidade de penhora do salário não trará proveito diante da expressa previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC, que veda a penhora de verba de natureza salarial, salvo apenas exceções elencadas no §2o, nas quais não está prevista a possibilidade de constrição de percentual dos rendimentos mensais do devedor”.
(N.U 1014841-34.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2022,
Publicado
no DJE 29/07/2022
)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO
CAGED
E AO INSS – PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO

I - A pesquisa da existência de vínculo empregatício junto ao
CAGED
ou de benefício ativo junto ao INSS não se mostra útil para a satisfação do crédito, tendo em conta que eventual percebimento de salário ou benefício previdenciário seria impenhorável pela própria natureza.

II - Em que pese
as
alegações acerca da mitigação da impenhorabilidade do salário, no caso concreto, a impenhorabilidade de eventuais valores por vínculo empregatício ou benefício de natureza previdenciária permanece hígida, diante da não demonstração das exceções que permitiriam a penhora salarial”.
(N.U 1002268-27.2023.8.11.0000,
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 20/05/2023
)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA NO PREVIJUD – DÍVIDA NÃO ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A medida pleiteada esbarra na regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos (art. 833 do CPC)”.
(N.U 1013833-51.2024.8.11.0000, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024
)

O Conselho de Controle de Atividades

Financeiras (COAF), criado pela Lei no 9.613/98 e reestruturado pela Lei no

13.974/20, é órgão administrativo vinculado ao Ministério da Fazenda e com

autonomia técnica e operacional. A sua principal atribuição é produzir e

gerir inteligência financeira para a prevenção e o combate à lavagem

de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e ao financiamento da proliferação

de armas de destruição em massa.

No caso dos autos, mesmo após tentativas infrutíferas de identificação e constrição de ativos financeiros, a expedição de ofício ao COAF para apuração da existência de patrimônio do devedor em cumprimento de sentença cível revela-se inadequada, pois se trata de medida excepcional e restrita a investigações criminais, não sendo apropriada para a localização de bens e movimentações financeiras no âmbito da execução civil.

A propósito:

“
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens pelos sistemas BACEN CCS e SIMBA, bem como de expedição de ofício ao
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Inconformismo .
Descabimento. Sistemas BACEN CCS e SIMBA. Mecanismos de pesquisa criados com o objetivo de prevenir e reprimir crimes financeiros. Indeferimento de expedição de ofício ao
COAF .
Órgão destinado à produção de inteligência financeira e proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Impossibilidade de utilização dos sistemas BACEN CCS e SIMBA, bem como de consulta ao COAF para busca de bens e movimentações financeiras em execução civil. Precedentes desta C.
Corte .
Deci
são mantida. Recurso improvido”.
(TJ
SP - AI: 21321888820218260000 SP 2132
188-
88.2021 .
8.26.0000, Relator
: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, Data de Julgamento: 26/06/2021, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2021)

No que concerne ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional -CCS-BACEN
, constam
os seguintes dados no
site
do Banco Central(https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/Sisbajud):

4 – Quais instituições o SISBAJUD consegue alcançar para realizar bloqueios e requisitar informações?

A lista de instituições participantes do SISBAJUD, como ocorria no
Bacen

Jud
, provém do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), que deve alcançar todas as instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, por exemplo
:

·
bancos comerciais, múltiplos, de investimento e as caixas econômicas;

·
cooperativas de Crédito;

·
sociedades de crédito, financiamento e investimento;

·
instituições de pagamentos (IP) autorizadas pelo BC;
e

·
corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários.

5 – Todos os relacionamentos do CCS fazem parte do SISBAJUD?

Para fins de ordens de bloqueio de valor, o SISBAJUD considera apenas os relacionamentos ativos no CCS quando do envio da ordem do Judiciário.

Para fins de ordens de requisição de informações, o SISBAJUD considera os relacionamentos ativos e os históricos do CCS.

Desse modo,
é
desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE –
CCS
-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta no
CCS
-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao
ConectCar
é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal”.
(N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023
)

Quanto ao pedido de consulta aoSistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por meio de expedição de ofício ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis –
ONR
, a matéria está prevista no art. 76 da Lei no 13.465/2017 e regulamentada pelo CNJ no Provimento no 89/2019 e é possível perceber que se trata de ferramenta que visa facilitar
“o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública”
(art. 8o, §3o, V, do Provimento).

Portanto, uma vez que seu objetivo é
agilizar
a pesquisa de bens através de diversos serviços
on-line
, dando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser
deferida a busca requerida pela
agravante.

Deste Tribunal
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – REGISTRO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS NO CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS
–
PESQUISA
NO SREI – VIABILIDADE -
RECURSO PROVIDO.
Os Provimentos n. 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNEI, e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional”
.

(N.U 1019547-60.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 29/11/2022).

Por fim, s
obre a expedição de ofício ao CETIP
(
Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados
)
e ao CBLC

(
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia
)
é certo que não cabia pleitear diretamente a esse
s
órgão
s
, pois qualquer informação relativa ao patrimônio que eventualmente poderia ser prestada por ele
s
somente será atendida através de expressa determinação judicial, em razão do caráter sigiloso desses dados.

Assim, o indeferimento do pedido da agravante pelo Juízo
a quo
implicaria em indevido obstáculo à prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A SUSEP, CVM, BM&F BOVESPA, CETIP E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – BUSCA DE BENS A PENHORAR – POSSIBILIDADE – MEDIDA QUE NÃO PODERIA SER TOMADA DIRETAMENTE PELA PARTE –
RECURSO PROVIDO
.

Se a parte tem diligenciado, sem êxito, para localizar bens à penhora, deve ser deferido o pedido de expedição de ofícios a SUSEP, CVM, BM&F BOVESPA, CETIP e instituições financeiras, uma vez que se
requeresse
informações diretamente a esses órgãos não seria atendida, em razão do caráter sigiloso dos
dados”.
(N.U 1011588-77.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 10/12/2018
)

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para deferir a pesquisa

pelo
s sistemas
INFOSEG
,
ONR,
CETIP e ao CBLC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025